Tribunal: STF
Processo: Rcl 87513
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Salete Luiza Canapini Dalago alega ter o Tribunal de Contas da União violado, por meio do Acórdão n. 4.120/2019 (prolatado no Processo Administrativo de Reposição ao Erário nº 19975.004583/2025-15), a autoridade da decisão proferida no MS 27.506/DF, mantido na AR 2.494/DF.

Afirma que o mandado de segurança ora apontado tratou da legalidade do Acórdão nº 1.745/2008, o qual, proferido pelo Tribunal de Contas da União, determinou a supressão da  parcela remuneratória referente à URP de fevereiro de 1989 — decorrente de decisão judicial transitada em julgado em ação trabalhista — bem como a restituição ao erário de valores recebidos sob a mesma rubrica após fevereiro de 2005.

Aponta ter o Ministro Celso de Mello concedido a segurança em 07.04.2010 para cassar o acórdão mencionado, em decisão confirmada pela Segunda Turma em agravo regimental. O trânsito em julgado deu-se em 09.03.2015.

Narra, ainda, a interposição, pela União, de ação rescisória contra o pronunciamento em mandado de segurança, mas o seguimento foi negado com fundamento na Súmula 343. O pronunciamento transitou em julgado em 05.06.2019.

Relata que, um dia antes do trânsito em julgado da decisão proferida em ação rescisória, a Corte de Contas proferiu o Acórdão nº 4.120/2019 — objeto da presente reclamação — reiterando a determinação anterior de cessação do pagamento e restituição de parcelas, sob o argumento de que não ofende a coisa julgada decisão posterior daquele Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido.

Sustenta a ocorrência de desrespeito às decisões exaradas por este Tribunal no exame do MS 27.506/DF e da AR 2.494.

Pede, por esse motivo, a cassação do Acórdão nº 4.120/2019, determinando-se a extinção dos efeitos e o arquivamento administrativo do Oficio nº 0099/2025-TCU/AudPessoal, de 17/02/2025 e do Processo Administrativo de Reposição nº 19975.004583/2025-15.

O Tribunal de Contas, por meio de sua Consultoria Jurídica, prestou informações em que defende a inexistência de descumprimento pelo órgão da decisão proferida no MS 27.506, uma vez que a determinação questionada tem por base o Acórdão 59/2005, em que declarada a ilegalidade do ato inicial de concessão de aposentadoria da reclamante, e tal acórdão não foi desconstituído pelo paradigma. 

A União apresentou contestação, na qual pugnou pela improcedência da reclamação. 

A  Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência do pedido.

É o Relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Com razão o reclamante.

A controvérsia a ser apreciada é se o Acórdão 4.120/2019 — por meio do qual o Tribunal de Contas da União declarou a ilegalidade da parcela "Unidade de Referência Padrão (URP) de fevereiro/89" (26,05%) e determinou a retificação do ato de aposentadoria da reclamante (Acórdão 59/2005-TCU-Primeira Câmara), além da reposição de valores supostamente pagos indevidamente — viola a autoridade da decisão proferida no MS 27.506.

Naquela ação mandamental, impetrada pela reclamante, a Segunda Turma desta Corte analisou a legalidade do Acórdão n. 1.745/2008, que continha determinação idêntica ao objeto desta reclamação. Na oportunidade, este Tribunal reconheceu a ilegalidade da supressão  e da determinação de devolução da parcela "Unidade de Referência Padrão (URP) de fevereiro/89". Confira-se o seguinte trecho do voto do Min. Celso de Mello:

[...] 
Vê-se, pois, que o E. Tribunal de Contas da União não dispõe, constitucionalmente, de poder para rever decisão judicial transitada em julgado (RTJ 193/556-557, Rel. Min. CARLOS VELLOSO), nem para determinar a suspensão de benefícios garantidos por sentença impregnada da autoridade da coisa julgada (AI 471.430-AgR/DF, Rel. Min. EROS GRAU), ainda que o direito reconhecido pelo Poder Judiciário não tenha o beneplácito da jurisprudência prevalecente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, pois a “res judicata” em matéria civil só pode ser legitimamente desconstituída mediante ação rescisória: 
[...]
Há, também, nesta impetração, outro fundamento relevante que se apoia no princípio da segurança jurídica. 
Refiro-me ao fato de que a parte impetrante vem recebendo, há mais de 16 anos (fls. 73/82 e 105/107), a parcela correspondente à URP de fevereiro (26,05%), que lhe foi concedida – como já mencionado - com fundamento em decisão judicial transitada em julgado. 
A fluência de tão longo período de tempo culmina por consolidar justas expectativas no espírito do administrado (da servidora pública, no caso) e, também, por incutir, nele, a confiança da plena regularidade dos atos estatais praticados, não se justificando – ante a aparência de direito que legitimamente resulta de tais circunstâncias – a ruptura abrupta da situação de estabilidade em que se mantinham, até então, as relações de direito público entre o agente estatal, de um lado, e o Poder Público, de outro.
[...]
A essencialidade do postulado da segurança jurídica e a necessidade de se respeitarem situações consolidadas no tempo, amparadas pela boa-fé do cidadão (seja ele servidor público ou não), representam fatores a que o Judiciário não pode ficar alheio, como resulta da jurisprudência que se formou no Supremo Tribunal Federal:
 [...] 
Na realidade, os postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito, mostram-se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922, Rel. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES), em ordem a viabilizar a incidência desses mesmos princípios sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado (os Tribunais de Contas, inclusive), para que se preservem, desse modo, situações administrativas já consolidadas no passado.
(grifei)

Restou pacificado, desse modo, o entendimento — transitado em julgado — de que o Tribunal de Contas não tem o poder de rever a concessão de valores percebidos pela reclamante a título de URP de fevereiro de 1989, pois esse direito estaria acobertado pela coisa julgada.

Note-se que essa compreensão permanece válida ainda que hoje se encontre superada na jurisprudência desta Corte a tese de validade da incorporação de parcelas remuneratórias (URPs) relacionada a planos econômicos.

O cerne da questão é que o direito da reclamante à incorporação da parcela mencionada foi expressamente reconhecido em decisão transitada em julgado nessa Corte. 

A despeito disso, o Tribunal de Contas proferiu nova decisão, materializada no Acórdão n. 4.120/2019 — sendo esse o ato questionado nessa reclamação — com o seguinte teor:

Sumário Pessoal. aposentadoria. inclusão de parcela judicial DESTACADA relativa a ANTECIPAÇÃO SALARIAL DECORRENTE DE PLANO ECONÔMICO. não absorção dessa parcela por reestruturações remuneratórias ocorridas posteriormente ao trânsito em julgado da ação. irregularidade na manutenção da rubrica na base de cálculo dos proventos. ilegalidade dos atos. determinação para reposição dos valores pagos indevidamente após a prolação do aresto. pedidos de reexame. elementos insuficientes para alterar a deliberação vergastada. conhecimento e negativa de provimento. 
1. A sentença que reconhece ao trabalhador ou ao servidor o direito a determinado percentual de acréscimo remuneratório deixa de ter eficácia a partir da superveniente incorporação definitiva do referido percentual aos seus ganhos. 
2. A sentença faz coisa julgada nos limites da situação fática posta na petição inicial, não representando afronta à coisa julgada a decisão posterior deste Tribunal que afaste pagamentos oriundos de sentenças judiciais cujo suporte fático de aplicação já se tenha exaurido. 
3. Nas concessões de aposentadorias, reformas e pensões, o prazo decadencial para a Administração rever os atos, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, inicia-se a partir da decisão do Tribunal de Contas, e não do deferimento provisório do ato pelo Poder Executivo. Acórdão VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos por Leonardo Zeplin e Salete Luiza Canapini Dalago contra o Acórdão 4311/2013-TCU-Primeira Câmara, que, dentre outras medidas, determinou a reposição de valores pagos indevidamente após a negativa de registro dos seus atos de aposentadoria, considerados ilegais em razão do pagamento de parcelas relativas a planos econômicos que já deveriam ter sido absorvidas; 
ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no artigo 48 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 285 e 286 do RI/TCU, diante das razões expostas pelo Relator, em: 
9.1. conhecer e negar provimento aos presentes pedidos de reexame; 
9.2. retificar os Acórdão 59/2005-TCU-Primeira Câmara, 1.745/2008-TCU Segunda Câmara e 4.311/2013-TCU-Primeira Câmara, de forma que, onde se lê Leonardo Zenlin, leia-se Leonardo Zeplin; 
9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à Superintendência Estadual do INSS Florianópolis/SC.

É evidente a tentativa de reiterar teses que já foram expressamente rechaçadas por este Tribunal no exame do MS 27.506/DF. Essa circunstância evidencia burla ao comando emergente daquele precedente, o que justifica a intervenção judicial para a cassação do pronunciamento questionado.

3. Ante o exposto, julgo procedente esta reclamação, para cassar o Acórdão nº 4.120/2019-TCU-1ª Câmara, bem assim determinar o arquivamento administrativo do Oficio nº 0099/2025-TCU/AudPessoal, de 17/02/2025 e do Processo Administrativo de Reposição nº 19975.004583/2025-15.

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Publique-se. Intime-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente